Tribunal: STF
Processo: RE 201045
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
E M E N T A: CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO -
APOSENTADORIA - CÁLCULO DO BENEFÍCIO - CF, ART. 202, CAPUT - NORMA
DESTITUÍDA DE AUTO-APLICABILIDADE - BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - INAPLICABILIDADE DO
CRITÉRIO PREVISTO PELO ADCT/88, ART. 58 - PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (CF, ART. 201, § 2º) -  RE CONHECIDO
E PROVIDO.
- A cláusula normativa inscrita no art. 202 da Constituição
não se reveste de auto-aplicabilidade, dependendo, para efeito de
sua plena eficácia, da necessária intermediação do legislador, cuja
intervenção se revela imprescindível à concretização dos elementos e
critérios referidos no caput do preceito constitucional em causa.
Precedentes.
- A edição superveniente da Lei nº 8.212/91 e da
Lei nº 8.213/91 viabilizou, de modo integral, a aplicabilidade dos
critérios constantes do art. 202, caput, da Constituição, que
define, "nos termos da lei", o regime jurídico concernente à
aposentadoria previdenciária, por idade, instituída em favor dos
trabalhadores urbanos e dos trabalhadores rurais. Como necessária
conseqüência derivada da promulgação daqueles atos legislativos,
tornou-se  possível - a partir da data de sua vigência - o exercício
do direito proclamado pela norma consubstanciada no art. 202 da
Carta Política.
- A aplicação de uma regra de direito transitório a
situações que se formaram posteriormente ao momento de sua vigência
subverte a própria finalidade que motivou a edição do preceito
excepcional, destinado, em sua específica função jurídica, a reger
situações já existentes à época de sua promulgação.
- O reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos pela Previdência Social após a promulgação da
Constituição rege-se pelos critérios definidos em lei (CF, art. 201, §
 2º).
O preceito inscrito no art. 201, § 2º, da Carta Política -
constituindo típica norma de integração - reclama, para efeito de
sua integral aplicabilidade, a necessária intervenção concretizadora
do legislador (interpositio legislatoris). Existência da Lei
n. 8.213/91, que dispõe sobre o reajustamento dos valores dos
benefícios previdenciários (arts. 41 e 144).